Tribunal: TJDFT
Processo: 0715526-05.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pelo delito de vias de fato, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aa questão em discussão consiste em verificar se as provas dos autos são suficientes para a manutenção da condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do delito de vias de fato, em contexto de violência doméstica, cabível a condenação do réu nas penas previstas para o referido delito.
4. A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. Cabível a condenação do réu com base na palavra da vítima, se verificado que ela encontra embasamento em outras provas nos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação criminal desprovida